Tribunal: STF
Processo: ADC 5
Classe: ADC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-11
Data de publicação: 2007-06-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
   ATIVIDADE NOTARIAL. NATUREZA. LEI 9.534/97. REGISTROS PÚBLICOS.
   ATOS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA. GRATUIDADE.
   PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO OBSERVADA.
   PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
I - A atividade desenvolvida
   pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja
   análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de
   direito público.
II - Não ofende o princípio da
   proporcionalidade lei que isenta os "reconhecidamente pobres" do
   pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro
   civil de nascimento e de óbito, bem como a primeira certidão
   respectiva.
III - Precedentes.
IV - Ação julgada procedente.